Tribunal: STF
Processo: ADI 1305
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art.
1º, "caput", da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, termo "civis"
e expressões "e o soldo do Almirante-de-Esquadra ficará fixado em
Cr$ 129.899,40 (cento e vinte e nove mil oitocentos e noventa e nove
cruzeiros e quarenta centavos)". 3. Legitimidade ativa da autora não
reconhecida. Confederação Nacional dos Integrantes Beneficiários das
Forças Armadas e Auxiliares - CONFAMIR, não é confederação, enquanto
entidade sindical de terceiro grau, nem entidade de classe de âmbito
nacional, não se enquadrando, assim, no art. 103, IX, da
Constituição.4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida
por ausência de legitimidade ativa ad causam da entidade autora.